Tribunal: TJPA
Processo: 0806968-28.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806968-28.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARCELO SIMAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 1189/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. AGRAVO PROVIDO. AFASTADA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. APELAÇÃO PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, reconheceu a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, julgando prejudicada a apelação cível do Município de Parauapebas, nos autos de ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente.

2.Sobreveio o julgamento do Tema 1189/STF, com fixação de tese acerca do prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal ou o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações de cobrança de FGTS propostas contra a Fazenda Pública por servidores temporários; (ii) saber se a contratação temporária realizada pelo Município de Parauapebas foi nula, apta a gerar direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1189 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que não se aplica a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aos servidores temporários com vínculo de natureza jurídico-administrativa, incidindo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

5. Considerando o término do vínculo em março de 2018 e o ajuizamento da ação em novembro de 2020, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, impondo-se o afastamento da prescrição reconhecida na decisão monocrática.

6. Superada a prejudicial, verifica-se que a contratação temporária do autor observou os limites constitucionais e legais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação municipal, inexistindo sucessivas renovações ou prorrogações aptas a caracterizar desvirtuamento da excepcionalidade do vínculo.

7. Ausente nulidade da contratação, não incide o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo inaplicáveis os precedentes do STF que asseguram o direito ao FGTS apenas nas hipóteses de contrato nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido, em juízo de retratação, para afastar a prescrição bienal. Apelação cível provida, com reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS propostas por servidores temporários contra a Fazenda Pública é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme o Tema 1189/STF.

2. Não é devido o pagamento de FGTS quando a contratação temporária observa os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, inexistindo nulidade ou desvirtuamento do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
para afastar a prescrição bienal reconhecida na decisão monocrática
e, em consequência,
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

opostos por
MARCELO SIMÃO DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 6010439), por meio da qual, em sede de
remessa necessária
, foi reconhecida a
prescrição bienal
dos pedidos formulados na petição inicial, julgando-se
prejudicada a apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos autos da
Ação de Cobrança
.

Na peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, ao caso concreto, o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Afirma que a demanda não versa sobre típica relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, tampouco sobre a extinção de contrato de trabalho em sentido estrito, mas sim sobre contratação irregular promovida pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, circunstância que atrai regime jurídico-administrativo e afasta, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho.

Salienta que, por se tratar de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do ato ou fato que deu origem ao direito vindicado.

Assevera que não se pode impor ao particular o ônus da prescrição bienal constitucional, típica das relações trabalhistas privadas, quando o vínculo mantido com o ente público é reconhecidamente nulo e de natureza administrativa.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob o regime da repercussão geral (Tema 608), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados a título de FGTS é quinquenal, afastando definitivamente a antiga prescrição trintenária.

Sustenta, contudo, que tal precedente não autoriza a aplicação automática do prazo bienal previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aos casos em que se discute contratação temporária irregular realizada pela Administração Pública.

Alega que a interpretação adotada na decisão agravada diverge da orientação consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive aquelas que visam ao recebimento de FGTS decorrente de contratos temporários nulos, submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Invoca, ainda, precedentes que reconhecem expressamente o direito do servidor temporário, cujo vínculo foi declarado nulo, ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período efetivamente trabalhado, afastando-se a incidência de prazos prescricionais mais gravosos.

Com base nessas razões, o agravante requer, em juízo de retratação, o afastamento da prescrição bienal reconhecida na decisão monocrática. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reconhecida a incidência do prazo prescricional quinquenal nas ações de cobrança de FGTS propostas contra a Fazenda Pública, com o consequente processamento da apelação e julgamento do mérito pela Turma julgadora.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 6680774).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº
8591723
), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID nº
31502535
) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, registro que o presente recurso é analisado em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia do presente agravo interno cinge-se na definição do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de valores referentes ao FGTS, ajuizada em face do Município de Parauapebas, em razão da prestação de serviços ao ente público agravado, sob vínculo de natureza temporária.

A decisão monocrática agravada reconheceu a prescrição bienal do pedido, com base no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Contudo, em virtude do julgamento definitivo do
Tema 1.189 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.336.848/PA)
, tal entendimento deve ser superado.

Em que pese o entendimento anteriormente prevalecente neste Tribunal de Justiça no sentido da incidência da prescrição bienal em hipóteses semelhantes, sobreveio orientação mais recente e vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, impondo a superação do posicionamento até então adotado.

A tese fixada pela Suprema Corte estabelece que:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Considerando que a presente ação foi proposta em 17/11/2020 e o vínculo encerrou-se em março de 2018, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos. Portanto, exercendo o juízo de retratação (art. 1.021, § 2º, CPC),
afasto a prescrição bienal
.

Assim, afastado o reconhecimento da prescrição e desconstituída a decisão monocrática que havia julgado prejudicada a apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, impõe-se o regular prosseguimento do julgamento do apelo, com o exame do mérito do recurso de apelação.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO

Superada a prejudicial, passo ao exame do mérito da pretensão recursal do Município de Parauapebas, que busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de FGTS.

A controvérsia cinge-se ao direito de servidor temporário ao recebimento de depósitos de FGTS e à consequente condenação imposta ao Município de Parauapebas.

Insurge-se o ente municipal contra a sentença, sustentando a impossibilidade de condenação ao pagamento do FGTS em favor de servidor contratado para a função de motorista, sob o argumento de inexistência de nulidade na contratação por prazo determinado, a qual afirma estar amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como nas Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004.

A sentença recorrida reconheceu o labor prestado pelo autor ao Município de Parauapebas no período de fevereiro de 2017 a março de 2018, condenando o ente público aos últimos 05 anos devidos a título de FGTS.

Todavia, à luz do art. 37, II, da Constituição da República, o ingresso em cargo ou emprego público, como regra, condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, instrumento vocacionado a concretizar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia no acesso às funções estatais. Excepciona-se dessa regra apenas a investidura em cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação temporária, estas últimas expressamente limitadas a situações de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, do Texto Constitucional.

Dessa forma, fora dessas balizas constitucionais, revela-se irregular e, portanto, nula de pleno direito, qualquer forma de ingresso no serviço público que prescinda da observância do concurso público ou que desborde das restritas hipóteses de contratação excepcional. Não obstante a nulidade do vínculo, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores assegura ao contratado o direito à percepção das contraprestações correspondentes ao efetivo labor prestado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

No âmbito estadual, a Lei Estadual n° 5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Da mesma forma, a Lei Municipal Complementar nº 012/1997, de 11/04/97:

“Art. 3º - As contratações previstas no Art. 1º, serão efetuadas:

I – no âmbito executivo, pelo Prefeito Municipal;

II – no âmbito Legislativo, pela autoridade designada no Regimento Interno;

III – no âmbito das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, por seus dirigentes legalmente constituídos;

§1º Para contratações temporárias não é exigido concurso público;

§2º As contratações não poderão ser superior a um ano, permitindo-se a renovação por igual período, caso persistam os motivos originários dos atos;”

No caso dos autos,
em razão do autor ter
exercido a função de motorista no período compreendido entre 01/02/2017 e 31/03/2018, conforme narrado na petição inicial, constata-se que a relação jurídica estabelecida ostenta natureza eminentemente administrativa, porquanto decorrente de contratação realizada no âmbito do interesse público excepcional, nos moldes admitidos pelo ordenamento constitucional.

Assim, considerado o período de labor, não se constata o desvirtuamento da contratação temporária, porquanto inexistem nos autos elementos que evidenciem sucessivas renovações ou prorrogações aptas a esvaziar o caráter excepcional do vínculo.

Desse modo, não há falar em nulidade do contrato celebrado entre as partes, uma vez que a avença perdurou por 13 (treze) meses, dentro dos limites legalmente admitidos para a contratação temporária, sem a ocorrência de prorrogações reiteradas, razão pela qual deve ser reputada válida.

Nos mesmos moldes, este Tribunal tem firmado seu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS
.
RECURSO PROVIDO.

1. (...) A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848 / RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916),
apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. (...) 4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
5. Agravo Interno conhecido e provido. (2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03- 16, publicado em 2017-03-17).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04(quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.
5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias. 6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.
7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade. (2018.01342154-67, 188.080, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018- 04-02, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO
.
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 496, §3° DO CPC. PREJUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADI N° 5090. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIAL REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
NÃO CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR
E RE 705.140/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO DE CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FICANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. Prejudicial de Sobrestamento/Suspensão Rejeitada. A matéria controvertida que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito a correção monetária, entretanto, se revela desnecessário o sobrestamento do feito, tendo em vista que, no caso,
o FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos.

2. Mérito. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público
, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3. No âmbito do Município de Parauapebas, as Leis Municipais nº 4.249/02 e 4.280/04 autorizam a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período de outubro de 2015 a outubro de 2016, ou seja, em prazo não superior a 12 (doze) meses.

5. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608) e do disposto no art. 19-A, da lei nº 8036/90, que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

6. No caso, trata-se de hipótese de contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Leis Municipais nº 4.249/02 e 4.280/04, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias.

7. Reconhecimento da improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Exigibilidade suspensa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

8. Sentença reformada para afastar a condenação do município ao pagamento de valores à título de FGTS.

9.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0810391-30.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

Dessa forma, ausente a comprovação de irregularidade substancial na contratação que autorize a incidência da exceção reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o reconhecimento da validade do ajuste firmado.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida se afastou da orientação consolidada pelo STF nos julgamentos dos RE-RG nº 596.478 (Tema 191), nº 765.320 (Tema 916) e nº 705.140 (Tema 308), todos apreciados sob a sistemática da repercussão geral, nos quais o direito à verba fundiária foi assegurado exclusivamente nas hipóteses de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não há como ser reconhecida a nulidade da contratação.

Com efeito, diferente dos precedentes vinculantes, o juízo reconheceu o direito ao FGTS ao apelado, cujo contrato reputa-se válido.

A propósito, o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, reconheceu o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07- 2020)

Ainda, no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que “
não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
, ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

Nesse sentido, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Ocorre que, repita-se, no caso dos autos, não foi comprovado qualquer desvirtuamento da contratação, inexistindo prorrogação e não tendo o contrato temporário se prolongado por tempo além do razoável, inclusive dentro do prazo autorizado pela Lei Estadual n° 5.389, de 16 de setembro de 1987 e da Lei Municipal Complementar n° 012/1997.

Portanto, diante da fundamentação e da jurisprudência exposta,
a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCELO SIMÃO DE OLIVEIRA
, para, em juízo de retratação, afastar o reconhecimento da prescrição bienal, superando a decisão monocrática anteriormente proferida que havia reconhecido a prescrição e não conhecido do recurso de apelação, por restar prejudicado.

Por conseguinte
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade da contratação temporária celebrada entre as partes e afastando a condenação ao pagamento de FGTS.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, c
onsiderando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026